Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-19.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807262-19.2020.8.14.0028

APELANTE: MANOEL BISPO FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807262-19.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MANOEL BISPO FILHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARA ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso em tela a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado. Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia paga, conforme disposto no art. 42 § único do CDC e consoante a jurisprudência do STJ.

II - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

III – Redução de honorários advocatícios para 10% sobre a condenação, em observância ao art. 85, §2º do CPC/15.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807262-19.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MANOEL BISPO FILHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG SA em face da sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por MANOEL BISPO FILHO

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a inexistência da dívida correlata ao contrato, condenando a instituição na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC (em dobro ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária, a partir do prejuízo ( art. 398 do CC ), confirmando a tutela de urgência.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir da negativação ( folhas 16 ), e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmulas ns. 54 e 362 do STJ ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% ( quinze por cento ) sobre o valor final da condenação ( art. 85, § 2º do CPC ).

Inconformado, nas razões da apelação, o Banco BMG S.A alega que não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor. Disse que a parte Recorrida contratou o BMG Card n.º 5259149404634980 junto ao Recorrente, tendo inclusive assinado o contrato pertinente. Afirmou que parte recorrida realizou saque no valor de R$1.220,00 (mil, duzentos e vinte reais); e R$ 329,98 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos. Ressaltou que nenhum elemento constante no banco de dados da instituição indica que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão. Indica a necessidade de reforma da sentença e manutenção in totum da relação havida entre as partes. Pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, diante da ausência de má-fé. Ainda mencionou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requer a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre a condenação. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas CONTRARRAZÕES (ID N. 6743463). Aduz o apelado que nunca pediu cartão do Banco BMG e nem autorizou que terceiro o fizessem em seu nome, não teve seus documentos perdidos ou roubados, nem constituiu procurador para tanto. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807262-19.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MANOEL BISPO FILHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além disso, o recorrente pleiteia pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na inicial afirma o autor que estava sofrendo descontos em seus proventos, os quais desconhecia a origem, indicando o contrato n. 14471261 -

com empréstimo no valor de R$1.285,00, com data do contrato em 17/10/2018 e descontos mensais de R$ 52,25.

No caso dos autos, verifica-se que o valor questionado na inicial é diverso do valor descrito nos documentos apresentados pelo banco apelante, uma vez que os documentos de id n. 6743444 - Pág. 1-6 não se referem ao contrato questionado pelo autor, e os documentos de id n.

6743445 - Pág. 1-9 não constam com assinatura; de modo que a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instancias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. No entanto, entendo que o patamar desta indenização deve ser minorado, a fim de melhor se adequar à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que reduzo os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao pleito do recorrente neste ponto.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002102-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022)

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que deve ser minorado para 10% sobre o valor da condenação, tendo como base os critérios do art. 85, §2º do CPC/15, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, atendendo ao pleito do recorrente para reduzir o
quantum
referente ao dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para reduzir os honorários sucumbenciais para o patamar de 10% sobre o valor da causa. No mais deve ser mantida a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022